Tribunal: TJBA
Processo: 8031648-75.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031648-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: FUNDACAO BAILON LOPES CARNEIRO

Advogado(s)
:
HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INCONFORMISMO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PORTE DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO COERCITIVA. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
o caso em apreço, nota-se que a Agravada é entidade sem fins lucrativos, mantenedora de serviço essencial de radiodifusão educativa de rádio e TV na cidade de Conceição do Coité.

2. Neste diapasão, com base na Resolução 1.000, art. 2.º, inc. XLIV, “h” da ANAEL, a Agravada é considerada serviço ou atividade essencial.

3.
Do mesmo modo,
O
Código de Defesa do Consumidor
prevê a obrigação dos órgãos públicos ou suas empresas, bem como das concessionárias e das permissionárias, de fornecerem serviços públicos que sejam adequados, eficientes, seguros e, quanto aos serviços públicos essenciais, que sejam também contínuos.

4. Também, não se identifica hipótese de irreversibilidade do provimento reclamado, tendo em vista que a suspensividade ao recurso poderá implicar em prejuízos ao resultado útil do processo, restando demonstrado que o risco do réu, ora agravante, com o deferimento da medida, é menor que o da autora, ora agravada, com o seu indeferimento.

5.
Em relação ao valor da multa fixado em R$ 100,00 (cem reais), incidente apenas no caso de desobediência à ordem judicial, verifica-se que deve ser mantida, pois é bastante razoável e proporcional.

6. Para que a multa possa ser aplicada, é preciso que seja estabelecido um prazo para o cumprimento da obrigação.
Assim, como se trata na espécie de serviço essencial prestado pela agravante, que detém grande equipe técnica para auxiliá-la na prestação do serviço, reputa-se adequada a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restabelecimento do serviço.

Recurso parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8031648-75.2022.8.05.0000
, na qual figuram como Agravante(s),
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia -

COELBA

e Agravado(a)

Fundação Bailon Lopes Carneiro
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18